Tribunal: STF
Processo: RHC 262666
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. VIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Ordinário, para fazer incidir a causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente modificação do modo de cumprimento da pena. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se que a instância antecedente apresentou motivação apta a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de não haver registro de que o paciente integre organização criminosa, não se vislumbra fundamentação suficiente para deixar de aplicar o denominado tráfico privilegiado.

    4. A quantidade de droga apreendida (3,89 gramas de crack), apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipótese como a presente, que retrata quadro de traficância de menor gravidade. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.